Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-09.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.331,24 a título de danos materiais e indeferir o pedido de indenização por danos morais.
2. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando ter adquirido junto à empresa requerida produto (suspensão automotiva) defeituoso e de baixa qualidade. Ao realizar a substituição do produto, a empresa recorrida novamente entregou ao autor peças avariadas. Devido à omissão por parte da empresa ré, alega ter sofrido prejuízos devido à impossibilidade de utilizar o veículo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o caso configura desvio produtivo, pois foi obrigado a despender tempo e esforço para resolver um problema causado exclusivamente pela empresa, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Requer a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.
7. Embora seja compreensível a frustração decorrente da impossibilidade de uso do produto e da ausência de reembolso, os fatos relatados pelo recorrente não caracterizam violação aos seus direitos de personalidade, neste caso, especialmente porque não ficou demonstrado que a suspensão, cuja função era meramente estética, inviabilizou o uso do seu veículo.
8. Ademais, para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu excesso de tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema. No entanto, não há nos autos comprovação de que, além das interações e reclamações realizadas via WhatsApp (ID 75691735), o recorrente tenha efetivamente despendido tempo significativo buscando solucionar a questão. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1920537, 07024668420248070010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.